Tribunal: TJDFT
Processo: 0719647-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Infojud. Razoabilidade. Renajud. Probabilidade do direito. Indeferimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD e RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento das medidas pleiteadas.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de admitir a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens dos executados.
5. Diante da inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações protegidas por sigilo, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais.
6. Em relação à pesquisa RENAJUD, no entanto, deve ser indeferida, tendo em vista a existência de veículo penhorado nos autos e a improbabilidade da devedora possuir outro bem de igual natureza.
IV. Dispositivo e tese
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A pesquisa no INFOJUD é cabível como medida excepcional, independente de esgotamento de outras diligências e a renovação da pesquisa no RENAJUD mostra-se desarrazoada quando já identificado bem penhorável e pactuado acordo de quitação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; STJ, AREsp 1.528.536/RJ.